Tribunal: TJMT
Processo: 1026278-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026278-43.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.° 0001892-20.2016.8.11.0092, em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, indeferiu a intimação de credor hipotecário.
Inconformado, o Recorrente requesta a reforma do decisum a quo a fim de que seja intimado o credor hipotecário para evitar eventual nulidade processual.
Assevera que “o Credor hipotecário nunca foi sequer intimado nem mesmo da penhora que recaiu sobre referido imóvel, consoante determina o inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil, o que torna o processo eivado de coima a ponto de inquinar de nulidade insanável o feito desde a constrição, desde a penhora!”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos do decisum invectivado. No mérito, requesta pelo provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que a eficácia da decisão recorrida “poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não foi possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, inobstante às ilações dos Agravantes quanto à necessidade de intimar o credor hipotecário para se manifestar penhora, tenho que a decisão agravada não ostenta nenhum vício a ser sanado.
Como bem registrado pelo Juiz a quo, a intimação do credor hipotecário poderá ser promovida até 05 (cinco) dias antes da alienação judicial, a teor do que dispõe o art. 889, inciso V do CPC, in verbis:
Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:
(...)
V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; (...)
Noutro ponto, o praceamento sequer foi designado, circunstância que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora